Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (AGRAVANTE), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (AGRAVADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE –NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO POR NÃO SE ENQUADRAR NOS CRITÉRIOS DA ADMINISTRADORA -
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
embora seja incontroverso o pagamento do valor do lance pelo Agravante,
o regulamento do consórcio prevê a possibilidade da administradora fazer a análise da capacidade financeira do consorciado para a liberação do crédito e, como se observa,
o Recorrente não demonstrou sua capacidade de pagamento, razão pela qual a Agravada pode ter negado a liberação da carta de crédito.Na dúvida, a probalibilidade do direito não se evidencia.

Do mesmo modo, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em especial por que, de acordo com o § 3.o do art. 300, do CPC, não se concede antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal como no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001103- 47.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ OTÁVIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Danos Morais n.o 1002240-38.2020.8.11.0041 movida em face de
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, negando a liberação da carta de crédito, ao argumento de que o Agravante não comprovou os requisitos para concessão da medida.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que estão comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Em suas razões recursais, assevera que, em outubro de 2019, aderiu ao contrato de consórcio com a Agravada (série 070, grupo 017, Cota 0059) e por este negócio jurídico, se comprometeu a pagar a quantia de R$ 35.768,00 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais). O seu objetivo era adquirir, por meio da carta de crédito, um automóvel no mês de dezembro de 2019.

Assevera que, em 19/11/2019, ofertou lance na primeira assembleia do grupo com êxito. Conforme procedimento estipulado pela Agravada, efetuou o pagamento do lance em 21/11/2019, em 02/01/2020 encaminhou os documentos necessários para análise, mas, para sua surpresa, teve o crédito negado, sob a alegação de que não se enquadra nos critérios adotados.

Aduz que após fazer contato com a Recorrida reiteradas vezes, obteve a mesma resposta:

“[...] Esclarecemos que, em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil, esta Administradora possui políticas internas de crédito que levam em consideração, dentre outros, o cenário econômico atual e a análise geral do proponente. Informamos que não foi possível aprovar a proposta de concessão de crédito pretendida, uma vez que não se enquadra aos critérios adotados por esta Administradora. Frisamos, entretanto, que não há impedimento ao envio de nova proposta para análise futuramente.”

Defende que a probabilidade do direito está demonstrada e comprovada pela documentação encartada aos autos, em especial a carta de comunicação da contemplação, o resultado da assembleia (com lance ofertado e aceito pela Agravada), comprovante de pagamento do lance e os documentos de pagamento das parcelas do consórcio (Ids 31585493; 1585499).

De mais a mais, afirma que se desfez do seu antigo veículo para aquisição do novo e que o perigo da demora também está evidente, pois é estudante de Direito e necessita de veículo para diligências e deslocamentos diários, mormente porque o período letivo está prestes a reiniciar.

Apresentou comprovantes de pagamentos de serviços de transporte para corroborar sua assertiva. (Id 31585499).

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, com a liberação da carta de crédito.

O pedido liminar foi indeferido (ID 31819455).

Contrarrazões no ID 35897996.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020